Tribunal: CARF
Processo: 13963.000208/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000208/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.052 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA BARRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08/03/04, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 3.949,33 a título de IRPF suplementar, exercício 2002,
ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebidos das fontes pagadoras: ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM STA CRUZ
DO SUL-APESC, CNPJ 95.438.412/0001-14 (R$ 9.401,22), e FUCRI FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE CRICIUMA, CNPJ 83.661.074/0001-04 (R$ 12.903,97).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual concorda com os rendimentos que lhe foram atribuídos, reclama, entretanto, que não foram
consideradas as contribuições à Previdência Oficial constante dos documentos emitidos pelas
fontes pagadoras dos rendimentos omitidos, dedução pleiteada a esse título, de R$1.820,40 para
R$3.587,99.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000208/2004-24
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000208/2004-24

(i) DAA – 2001 (fl.17); e
(ii) documentos de identificação (fl.29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Florianópolis (SC) proferiu o acórdão no 07-
10.177 – 4a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a impugnação por entender que:
a) há que se aceitar a dedução a título de contribuição previdenciária oficial
(art. 8o da Lei n° 9.250/95), dos valores expressos nos informes de
rendimentos de fls. 16 e 17, da Associação Pro-Ensino em Santa Cruz do
Sul (R$741,74) e da FUCRI (R$1.025,85), visto que foram efetivamente
ônus do contribuinte;
b) deve ser considerado:
- não impugnado o IRPF suplementar de R$ 3.463,25;
- improcedente o lançamento do IRPF suplementar de R$ 486,08 (R$
3946,33 - R$ 463,25).
Inconformado com o v. acórdão no 07-10.177 – 4a Turma da DRJ/FNS, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) trata-se de cobrança abusiva e inconstitucional, ferindo os arts. 1o, II, II e
5o, caput, visto que o valor cobrado é três vezes maior que o principal
devido, tornando a dívida impagável;
b) o interessado não possui rendimentos suficientes para sanar a dívida, pois
é mero professor universitário, e os valores suscitados vão muito além da
capacidade econômica do contribuinte;
c) a multa e os juros exigidos do interessado estão fora da exigível para sua
capacidade econômica e social. Sendo tal exigência incompatível com os
direitos resguardados na Constituição.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conforme ao que se depreende dos autos o recurso voluntário foi interposto
tempestivamente, no entanto, entendo que não deve ser conhecido.
Assim entendo porque o ora Recorrente ao apresentar a sua impugnação
manifestou expressamente a sua concordância com os valores objeto da autuação, com a exceção
dos valores referentes às contribuições previdenciárias à Previdência Oficial, que alteraria a
dedução pleiteada, de R$ 1.820,40 para R$ 3.587,99.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000208/2004-24

Dessa forma, a Delegacia Regional da Receita Federal apreciou a impugnação do
ora Recorrente e considerou o valor de R$ 3.587,99 para alterar o lançamento tributário,
conforme requerido pelo ora Recorrente em sua impugnação. Veja-se:

Dessa forma, veja-se que tudo aquilo que foi requerido pelo Recorrente, foi
acolhido pela DRJ ao proferir o acórdão a quo.
Percebe-se, portanto, que, no caso dos autos, o Recorrente, em sede de Recurso
Voluntário, trouxe novos argumentos, que nem sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo
operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no
70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Dessa forma, está claro que o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão
recorrida, limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência
da autuação, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as partes.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000208/2004-24

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital